Tribunal: TJMT
Processo: 1016428-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016428-62.2020.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (EXCIPIENTE), IRINEU MONTORO - CPF: 013.170.759-00 (EXCIPIENTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), 3a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXCEPTO), JUÍZA DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DRA. MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO.

Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento.

Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020